Tribunal: TJDFT
Processo: 0745977-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALOR, VIA PIX, PARA TERCEIRO SEGUINDO MENSAGENS DE WHATSAPP ENVIADAS POR PERFIL FALSO DO FILHO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O BANCO, NO QUAL O BENEFICIÁRIO DO VALOR MANTINHA CONTA. PRETENSÃO QUE BUSCA AFERIR A EXISTÊNCIA DE SALDO BLOQUEADO. AUSÊNCIA DE SALDO AFERIDA PELO SISTEMA BACENJUD. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir o requerimento de provas desnecessárias à solução do litígio.
2. Se a pesquisa BacenJud é instrumento hábil e seguro para aferir a existência de saldo em contas bancárias, desnecessária a intimação da instituição bancária ou a oitiva da advogada para este mister. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Dispõe o art. 39-B da Resolução do Banco Central do Brasil no 147 de 2021 que “Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude”. De acordo com o parágrafo 4o do mesmo artigo, entretanto, “O bloqueio cautelar durará no máximo 72 horas.”
4. Se consulta BacenJud realizada nos autos da ação ajuizada pelo autor contra o Banco Itaú (0755181-27.2020.8.07.0016 (ID 48227197) mostra a inexistência de saldo ou de valor bloqueado na conta do fraudador no Bradesco em 13/1/2021, é indevida a pretensão que busca do Bradesco o desbloqueio e a transferência do valor bloqueado para a conta do autor.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).